Tribunal: TJSP
Processo: 2118110-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA "INAUDITA ALTERA PARS - INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE. Cumpre salientar que a aplicação de multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial, possui amparo em nosso ordenamento jurídico, bastando que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA "INAUDITA ALTERA PARS - INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE. Cumpre salientar que a aplicação de multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial, possui amparo em nosso ordenamento jurídico, bastando que o Agravante cumpra o que foi decidido para afastar a sua incidência. – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - POSSIBILIDADE. A multa fixada em R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se excessiva, motivo pelo qual deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor do contrato – PRAZO EXÍGUO – 48 HORAS – NÃO OCORRÊNCIA. O prazo de 48 horas não se mostra exíguo tendo em vista a grande capacidade técnica e administrativa do Agravante, aliado ao fato de que há meses, o Agravado tem ciência da ocorrência dos fatos descritos. – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118110-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado GUILHERME ALVARES CRUZ PEIXOTO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118110-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29498
AGRV.No: 2118110-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (32a VARA CÍVEL)
AGTE. : ITAU UNIBANCO S/A.
AGDO. : GUILHERME ALVAREZ CRUZ PEIXOTO PEREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS
E
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
“INAUDITA ALTERA PARS - INCIDÊNCIA DE MULTA
EM
CASO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL
POSSIBILIDADE. Cumpre salientar que a
aplicação de multa como forma de coerção para o cumprimento
da ordem judicial, possui amparo em nosso ordenamento
jurídico, bastando que o Agravante cumpra o que foi decidido
para afastar a sua incidência. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA - POSSIBILIDADE. A multa fixada em R$3.000,00
(três mil reais) mostra-se excessiva, motivo pelo qual deve ser
reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor do
contrato
PRAZO EXÍGUO
48 HORAS
NÃO
OCORRÊNCIA. O prazo de 48 horas não se mostra exíguo
tendo em vista a grande capacidade técnica e administrativa do
Agravante, aliado ao fato de que há meses, o Agravado tem
ciência da ocorrência dos fatos descritos.
DECISÃO
REFORMADA
PARCIALMENTE
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por ITAU UNIBANCO S/A, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE
TUTELA
ANTECIPADA
“INAUDITA
ALTERA
PARS”
que
lhe
move
GUILHERME ALVAREZ CRUZ PEIXOTO FERREIRA, em face da decisão de
fls. 97/98, de lavra do ilustre magistrado DR. FABIO DE SOUZA PIMENTA que
deferiu a concessão de tutela de urgência para determinar que o Agravante
remeta ao Banco Bradesco toda a documentação necessária para viabilizara
portabilidade do financiamento do veículo, em 48 (quarenta e oito) horas, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118110-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pena de multa no valor de R$ 3.000,00 por dia de atraso.
Irresignado, o Agravante recorre, aduzindo em síntese
que: a) não há que se falar em aplicação de multa diária no caso vertente; b)
a multa aplicada deve obedecer sempre aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, motivo pelo qual deve ser reduzida; c) o prazo estabelecido para
cumprimento é exíguo (fls. 01/10).
O recurso foi preparado à fl. 11 e instruído com as peças
de fls. 12/124.
Às fls. 126/127 foi concedida o efeito suspensivo
pretendido. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação do Agravado
para apresentar resposta, bem como, eventual oposição ao julgamento virtual
do recurso.
Às fls. 131/186 foram apresentadas contrarrazões
recursais pelo Agravado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de 1o
grau, a r. decisão ora recorrida deve ser reformada parcialmente.
Por primeiro, não há que se falar em impossibilidade de aplicação de
multa ao caso vertente.
Cumpre salientar que a aplicação de multa como forma
de coerção para o cumprimento da ordem judicial, possui amparo em nosso
ordenamento jurídico, bastando que o Agravante cumpra o que foi decidido
para afastar a sua incidência.
Ademais, destaco inclusive que, em termos gerais, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118110-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
poderá, inclusive, impor multa ao réu, independentemente de pedido do autor,
se tal medida for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo
razoável para o cumprimento do preceito.
Neste diapasão, saliento que o “(...) escopo da multa é
impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua
obrigação frente ao credor (...)” (STJ; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)
(Grifei).
De fato, não existe óbice para a medida, conforme
posicionamento doutrinário dominante, in verbis:
“As multas coercitivas devem ser cominadas logo na sentença que julga
procedente a demanda, mandando entregar, fazer ou abster-se, ou na decisão
interlocutória portadora de algum comando dessa ordem.” (Cândido Rangel
Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. 3a Ed.. Vol. IV.SP. Editora
Malheiros. 2009. p. 538) (Grifei)
No caso em tela, é perfeitamente cabível a imposição da
multa para a hipótese de descumprimento da ordem fixada na decisão
recorrida, sendo certo que a não incidência da multa depende de ato do
próprio Agravante, ou seja, basta que ele cumpra a ordem judicial para que a
multa não incida.
De outro lado, “(...) o montante da multa cominatória deve
guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se
busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela
específica (...)” (STJ; AgRg no REsp 1434469/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014)
(Grifei).
Para tanto, é necessário observar os critérios utilizados
pelo Superior Tribunal de Justiça para a verificação da necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118110-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
alteração do valor em questão. Neste sentido, anote-se, dentre outros, os
seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TIDO POR
EXAGERADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte considera
que, em situações excepcionais de claro exagero ou
modicidade nos valores fixados, é possível modificar o
valor da multa fixada em recurso especial, sempre com
fundamento
em
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade (REsp 973.879/BA, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 9/11/2009; REsp 1.060.293/RS, Rela. Mina.
NANCY ANDRIGHI, DJe de 18/3/2010). 2. Os embargos de
divergência não se prestam a revisar julgamento do recurso
especial, mas a compor eventual dissídio jurisprudencial. 3.
Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg nos EREsp
1393469/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11/02/2015, DJe 19/02/2015) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
DA
CASA
BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA,
VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.
1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6o, do Código de
Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa
quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois
de transitada em julgado a sentença. Precedentes. 2. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118110-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
possível a redução das astreintes fixadas fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade,
determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação
principal, evitando-se o enriquecimento sem causa.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg
nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)
(Grifei)
Diante de todo o exposto e das particularidades do caso
em concreto, anoto que o valor da multa fixada R$ 3.000,00 (três mil reais),
por dia de atraso, mostra-se exorbitante, razão pela qual deve ser reduzida
para R$1.000.00, limitado ao valor do contrato.
O prazo, porém, de 48 horas não se mostra exíguo tendo
em vista a grande capacidade técnica e administrativa do Agravante, aliado ao
fato de que há meses, tem ciência da ocorrência dos fatos descritos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir o valor da multa diária para R$1.000,00, limitada ao valor
do contrato.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator